Tribunal: TJMT
Processo: 1007808-58.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007808-58.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CHRISLEY DAMIANE DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 945.559.071-91 (RECORRENTE), MARCOS DANIEL FERREIRA CAVALCANTE - CPF: 700.263.001-68 (ADVOGADO), OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A - CNPJ: 02.575.829/0001-48 (RECORRIDO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA - CNPJ: 33.712.837/0001-12 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1007808-58.2020.8.11.0001

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

CHRISLEY DAMIANE DA SILVA NOGUEIRA

Recorrido(s):

OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A

AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/12/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA – EMPRESAS QUE CONSTITUEM O MESMO GRUPO ECONÔMICO – FALÊNCIA DE UMA EMPRESA NÃO CONTAMINA A LEGITIMIDADE DE OUTRA DO MESMO GRUPO - EXTINÇÃO INDEVIDA – CAUSA MADURA – TRANSPORTE AÉREO CANCELADO – DANO MATERIAL DEVIDO – DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES –
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A legitimidade passiva das Recorridas se mostra presente, na medida em que são empresas que constituem o mesmo grupo econômico, utilizando-se inclusive da mesma marca “AVIANCA”, o que, em atenção à teoria da aparência, implica na responsabilidade solidária perante os danos causados aos consumidores.

Assim, merece ser reformada a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA, bem como extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Em relação à AVIANCA, com a sua falência decretada, como noticiado na sentença, mantida a sentença nesta parte, moldes do artigo 8o, da Lei 9099/95.

Os autos estão devidamente instruídos e maduros, permitindo-se o julgamento do feito no estado em que se encontra, conforme estatuído no artigo 1.013, §3o, inciso I, do NCPC.

Uma vez que a viagem contratada não se efetivou, resta devido o reembolso ao consumidor, de forma simples, na medida em que o caso não se enquadra em cobrança indevida a ensejar a aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único do CDC.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (
AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

O quantum indenizatório deve guardar relação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinta a demanda, nos seguintes termos:

Diante de todo o exposto, acolho a ilegitimidade da 2a Reclamada “AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA” e quanto à 1a Reclamada nos termos do artigo 51, IV da Lei no 9.099/95,
JULGO O PROCESSO EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

A parte Reclamante, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, defendendo a legitimidade passiva da empresa
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA,
frente à teoria da aparência, o que elidiria a sentença terminativa, pugnando, ao final, pela procedência de seus pleitos
.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões refutando as razões expostas, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Tenho que assiste parcial razão à parte autora.

Da análise dos autos, verifico que as Recorridas compõem o mesmo grupo econômico, tratando-se de empresas que se utilizam inclusive da mesma marca “AVIANCA”, o que, à luz da teoria da aparência, implica na responsabilidade solidária em relação a danos causados aos consumidores.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DO VOO – AUSÊNCIA DE REMARCAÇÃO OU RESSARCIMENTO DOS VALORES – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE DA PROMOVIDA AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE LEGITIMIDADE E PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – EMPRESAS QUE PERTENCEM AO MESMO GRUPO ECONÔMICO (AVIANCA) – CANCELAMENTO DO VOO – AUSÊNCIA DE REALOCAÇÃO OU REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS – DESESTRUTURAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO CONSUMIDOR – AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL – JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Nos termos do artigo 17, do Código de Processo Civil, para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre do fato de as empresas fazerem parte do mesmo grupo econômico, utilizando o mesmo nome fantasia (Avianca), de modo que ambas atuam em clara parceria, o que deve permitir ao promovente demandar contra qualquer uma das companhias aéreas.
A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
O cancelamento do voo adquirido, frustrando as expectativas do consumidor, sem qualquer solução, configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
O dano material deve ser efetivamente comprovado nos autos. Tendo havido comprovação de que o promovente adquiriu passagens de ônibus para chegar ao destino final, com a devida juntada dos comprovantes de pagamento, a indenização a título de dano material se impõe.
Sentença reformada. Recurso desprovido.
(N.U 1010102-83.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 15/07/2021, Publicado no DJE 16/07/2021)

Desta feita, uma vez reconhecida a solidariedade entre as Recorridas, o fundamento que deu ensejo à extinção do feito resta por afastado, merecendo, portanto, ser enfrentado o mérito da presente demandada.

E, estando a causa madura e comportando julgamento, passo a fazê-lo, nos moldes do artigo 1.013, §3o, inciso I, do CPC/2015.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte Autora adquiriu 01 passagem aérea para viagem de férias programada para o dia 25 de abril de 2019 com destino a Maceió com retorno agendado para o dia 01 de maio de 2019, sendo os voos, porém, cancelados pelas demandadas, que sequer reacomodaram a passageira em itinerário próximo.

Em defesa, as companhias aéreas não apresentaram qualquer justificativa plausível, configurando, portanto, o cancelamento em ato ilícito, no qual têm o dever de repará-lo, nos termos do art. 14 do CDC, c/c art. 186 e 927 do Código Civil.

Uma vez que a viagem contratada não se efetivou, resta devido o reembolso ao consumidor, a título de dano material, o qual merece ser realizado de forma simples, na medida em que o caso não se enquadra em cobrança indevida a ensejar a aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único do CDC.

Logo, a condenação das Recorridas ao pagamento de R$ 721,04 (setecentos e vinte e um reais e quatro centavos) a título de danos materiais é medida a se impor no presente caso.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Desta feita, considerando o entendimento jurisprudencial acima, bem como, para se equiparar aos parâmetros que vem sendo adotados por esta mesma Turma Recursal Única, o
quantum
indenizatório deve ser quantificado ao patamar de
R$ 6.000,00 (seis mil reais).

PORÉM,
a sentença deve ser mantida apenas em relação ao ponto da extinção em relação
à AVIANCA, ante sua falência decretada, a incidir a vedação de trâmite de ação contra empresa falida nos Juizados Especiais, moldes do artigo 8o da Lei 9099/99
,
restando a condenação apenas contra a empresa remanescente.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

a)
Afastar a preliminar de ilegitimidade passiva da AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S/A, sendo esta parte legítima e do mesmo grupo econômico, sendo esta parte legítima a figurar sozinha no polo passivo da demanda;

b)
CONDENÁ-LA ao pagamento de

R$ 721,04 (setecentos e vinte e um reais e quatro centavos) a título de danos materiais
, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do desembolso, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

c)
CONDENÁ-LA, ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2021